Tribunal: TJPA
Processo: 0000944-30.2014.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000944-30.2014.8.14.0136

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: FELIX PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000944-30.2014.8.14.0136

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5553

APELADO: FELIX PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS: JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16008 e RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/SP 211648

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE NÃO AUTORIZADO EM CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA PELA SENTENÇA EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$ 8.000,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, que julgou procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por FELIX PEREIRA DA SILVA.

Na exordial (Id. 2384247), o autor alegou que, em 15/03/2007, recebeu uma indenização da Vale S.A., no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e depositou a quantia em uma conta do Banco do Brasil. Em janeiro de 2010, necessitou realizar tratamentos médicos e dirigiu-se à agência do réu para efetuar o saque do valor depositado, porém foi informado de que já havia sido sacado o valor de R$ 19.931,00 (dezenove mil, novecentos e trinta e um reais) em 19/03/2007, quatro dias após o depósito. Afirmou que não obteve nenhuma explicação do banco. Requereu o pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (Id. 2384249), o réu aduziu a culpa exclusiva do consumidor, pela negligência na proteção de seus dados e de seu cartão bancário, possibilitando o saque por terceiro. Sustentou a ausência de defeito do serviço ou de ato ilícito imputável ao banco, bem como a inexistência de comprovação do dano moral.

Em sentença (Id. 2384257), o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, condenando o réu à restituição de R$ 19.931,00 (dezenove mil, novecentos e trinta e um reais) e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O réu interpôs Apelação (Id. 2384258), arguindo a ausência de comprovação da responsabilidade do banco, a culpa exclusiva da parte autora, a boa-fé no negócio jurídico, a inexistência de dano moral, a desproporcionalidade da indenização arbitrada e o descabimento da condenação em honorários, visto que não deu causa à demanda. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

O autor apresentou contrarrazões (Id 2384259).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade do Banco do Brasil pela alegada ocorrência de saque indevido em conta bancária do autor.

É incontroversa a existência da relação jurídica, visto que o réu sustenta a causa excludente da responsabilidade pela culpa exclusiva do consumidor, afirmando que o autor teria deixado de observar o cuidado com seus dados bancários e seu cartão, permitindo que terceiro efetuasse o saque sem seu consentimento.

Aplica-se ao caso a inversão do ônus da prova, em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Embora o réu sustente que o saque só poderia ter sido realizado pelo autor ou por terceiro a quem ele houvesse, voluntariamente ou por desídia, cedido tanto o cartão quanto a senha, não apresentou qualquer elemento comprobatório da afirmação, inclusive não informou de que forma teria sido realizado o saque, mesmo após pedido de esclarecimento apresentado pelo autor no âmbito administrativo (Id. 2384247, p. 18). Não consta nos autos que o autor tenha, em algum momento, confiado o cartão bancário e a senha a um terceiro, ou de qualquer forma extraviado o cartão.

No presente caso, não desconhecendo o caráter pouco incomum da atuação de falsários junto às instituições financeiras a quem, enquanto destinatárias de proveito econômico direto, incumbe proteger seus clientes de eventuais fraudes, furtos e roubos, tenho pela caracterização da responsabilidade do réu, pela inobservância do dever de segurança nas operações bancárias

É cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC, em razão do que é devida a restituição dos valores descontados indevidamente.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado na Súmula 479: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O réu não apresentou nos autos qualquer documentação apta a refutar as alegações do autor, por exemplo, extrato bancário do período do saque indevido, de modo que cabe reconhecer o dano material correspondente ao valor indicado na exordial, de R$ 19.931,00 (dezenove mil, novecentos e trinta e um reais).

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço, implicando o extravio de quase R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de sua conta, causou dor e sofrimento ao autor e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, tendo em vista o expressivo valor do dano.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e a capacidade econômica do réu, que é uma das grandes instituições financeiras do país, o valor fixado pela sentença a título de indenização, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra excessivo, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo réu.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2024